Tribunal: STF
Processo: Rcl 85373
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento — AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da Súmula Vinculante 14 e da Súmula 523/STF pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Americana/SP.



    A defesa técnica aponta como atos reclamados:



    (i) Sentença de 08.08.2025, que concedeu guarda unilateral à genitora e restringiu a convivência paterna a visitas estritamente assistidas. (ii) Decisão de 20.08.2025 que rejeitou os embargos de declaração, manteve a execução imediata e declinou de sanar omissões essenciais sob o argumento de apreciação em “momento próprio recursal” (doc. 1, p. 7).



    Afirma que não pretende o reexame de provas, mas a cassação/anulação do ato reclamado, com a determinação de refazimento do julgamento na origem sob as seguintes balizas constitucionais e vinculantes:



    a) Tema 339/STF (art. 93, IX, CF) — fundamentação real com enfrentamento específico dos pontos capazes de infirmar o resultado. Pelo Tema 339, o julgador deve enfrentar, de modo claro e específico, todos os pontos capazes de infirmar a conclusão; motivação apenas aparente viola o art. 93, IX, da CF. No caso, a decisão incorre nesse vício ao: (i) deturpar/mentir/manipular materialmente os fatos ao atribuir, sem lastro nos autos, parentesco às testemunhas essenciais (v.g., cuidadora/babá e outra presencial) para desqualificá-las e não ouvi-las; (ii) afirmar “habilitação espontânea” da genitora omitindo e manipulando os fatos pois nos autos o mesmo já havia sido alerta formal de que ela ajuizara demanda paralela em comarca diversa (conflito intercomarcas), dado relevante que exigia justificativa concreta; (iii) prestigiar acervo digital e ata notarial sem exibição de originais/formatos nativos, metadados e hash, já descredibilizados no inquérito policial e em outras frentes, sem explicar por que aqui teriam valor probatório diverso; (iv) silenciar, negligenciar e omitir a medida protetiva vigente e confirmada em 2º grau que a menor tem em desfavor da mãe sem ao menos enfrentar o fato, além do laudo toxicológico idôneo; e (v) remeter tais questões centrais a “momento recursal”. ESSE CONJUNTO DE OMISSÕES E DETURPAÇÕES demonstra falta de fundamentação real no sentido constitucional, em afronta direta ao Tema 339 e ao art. 93, IX, da CF — quadro agravado pelo art. 227 da CF e pelas diretrizes do ECA (arts. 4º, 5º e 100), que elevam o padrão de motivação quando se trata de criança.



    b) Súmula Vinculante 14 — acesso útil aos elementos de prova já documentados, com exibição dos originais (formatos nativos), metadados e hash, e perícia de integridade/autenticidade (cadeia de custódia) antes de qualquer valoração; 



    c) Súmula 523/STF — prevenção de defesa deficiente com prejuízo, mediante oitiva das testemunhas essenciais e escuta especializada; 



    d) CF, art. 227 e ECA (arts. 4º, 5º e 100) — prioridade absoluta e proteção integral da criança, vedadas mudanças gravosas sem base técnica validada (doc. 1, p. 10).



    Efeito cautelar. Diante do fumus (violação a Tema 339/SV 14) e do periculum (art. 227, CF), requer-se suspensão imediata dos efeitos do ato reclamado até a prolação de nova decisão conforme os parâmetros acima (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, requer:



    [...] a PROCEDÊNCIA desta Reclamação para CASSAR/ANULAR a sentença de primeiro grau (e o decisum nos embargos), determinando-se que o juízo de origem profira nova decisão constitucionalmente adequada (Tema 339) após, obrigatoriamente:



    1. Exibir integralmente os originais (formatos nativos) de todas as mídias, com metadados (data/hora/timezone, tamanho, origem) e hash individual; 



    2. Realizar perícia de integridade/autenticidade do acervo digital, com cadeia de custódia, timeline e relatório auditável (SV 14); 



    3. Ouvir as testemunhas essenciais, sob contraditório, e proceder à escuta especializada da criança; 



    4. Enfrentar explicitamente o laudo toxicológico e os elementos oficiais de proteção, com justificativa coerente para eventual superação de medida protetiva vigente; 



    5. Reavaliar o estudo psicossocial, expurgando contaminação por mídias não validadas e, se necessário, refazê-lo com metodologia auditável (endereço visitado, data/horário, identificação de moradores, roteiro e suportes verificáveis); 



    6. Verificar formalmente o endereço efetivo materno e confirmá-lo documentalmente, com acionamento da rede protetiva;



    7. Fundamentar de modo real e específico todos os pontos capazes de infirmar o resultado, vedada a remessa de omissões a “momento recursal” (Tema 339). Efeitos. A cassação/anulação deve preservar o status quo protetivo da criança até a nova decisão, em estrita observância ao art. 227 da CF e ao ECA — sem reexame probatório pelo STF (Súm. 279) e com urgência compatível com a tutela da infância (ato não transitado — Súm. 734). (Doc. 1, pp. 28-29).



    É o relatório necessário. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    No caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Com efeito, como informou a parte reclamante, a reclamação busca impugnar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Americana/SP, que concedeu a guarda unilateral definitiva da criança à sua genitora e, de acordo com o art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação.



    Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:



    [...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    Registro que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a determinação de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Com esse entendimento, cito:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).



    Anoto, ademais, que a alegada violação a súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso da Súmula 523 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante 14, assinalo que ela tem aplicação tão somente aos procedimentos investigatórios de natureza penal, não sendo aplicável aos processos de natureza cível, como é o caso dos autos.



    Por ocasião da análise da Proposta de Súmula Vinculante 1, da relatoria do Ministro Menezes Direito, proposição que deu origem à referida súmula, já estava claro que o seu âmbito de aplicação restringia-se aos procedimentos investigatórios criminais, como é possível constatar da leitura do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello:



    Entendo altamente relevante a formulação, no caso, de súmula vinculante, tal como preconizada no doutíssimo voto proferido pelo Senhor Relator, eminente Ministro MENEZES DIREITO.



    Tenho salientado, Senhor Presidente, em várias decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal, que o Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal.



    Ninguém ignora, exceto os cultores e executores do arbítrio, do abuso de poder e dos excessos funcionais, que o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais.



    Daí porque se impõe, às autoridades públicas, neste País, notadamente àquelas que intervêm nos procedimentos de investigação penal ou nos processos penais, o dever de respeitar, de observar e de não transgredir limitações que o ordenamento normativo faz incidir sobre o poder do Estado.



    Formulou-se, na espécie, consideradas as razões expostas pelo E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus), o direito de acesso - já reconhecido em lei - aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo.



    [...]



    Essa exegese tem sido reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destaco os seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 8.458 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 



    1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 52.498 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 51.013 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.390 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2015).



    Ressalto, por fim, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais (arts. 4º, 5º e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227 da Constituição).



    Com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata da sentença que concedeu a guarda unilateral definitiva da criança à sua genitora ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nessa linha: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator